Tribunal: TJES
Processo: 5043895-49.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043895-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS
RECORRIDO: OTAVIO GOBBI NETO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SEMELHANÇA COM O CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE. DEMORA EXCESSIVA PARA CONSERTO DO VEÍCULO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 797,34
) E MORAIS (R$ 10.000,00). MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5043895-49.2023.8.08.0024

Recorrente: SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS

Recorrido: OTAVIO GOBBI NETO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos da exordial, condenando os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor, indenização por danos materiais (R$ 797,34
– despesas com locação de veículo) e morais (R$ 10.000,00), em razão da demora excessiva no conserto do veículo sinistrado (07 meses).

Irresignado, o requerido
SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que possui natureza jurídica de associação (atuando como intermediária dos interesses de seus associados), não operando com seguros privados e tampouco se apresenta como agente segurador, não sendo aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor;
b)
que não houve falha na prestação de serviços, aduzindo que houve dificuldade na compra das peças de reposição, fato que prolongou o reparo do veículo;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, importante esclarecer que a parte recorrente, ainda que atue na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado, por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro e as disposições consumeristas.

Nesse sentido:

C
ONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE.
ENTENDIMENTO DE QUE CONTRATOS FIRMADOS POR ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO VEICULAR SÃO CONTRATOS ATÍPICOS DE SEGURO E SÃO REGIDOS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. PRECEDENTES DESTA E. 34ª CÂMARA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVAÇÃO, DE OFÍCIO, ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO, PARA APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.905/2024. Recurso de apelação improvido, com observação, de ofício.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10148095420238260007 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 30/01/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão do requerido/recorrente não merece acolhimento, pois restou comprovada a demora excessiva para conserto do veículo da parte recorrida (mais de sete meses), em razão do acidente sofrido, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

É sabido que a excessiva demora no conserto do veículo configura falha na prestação do serviço, sendo que, ainda que tenha ocorrido eventual falta ou demora de peças para reposição, trata-se de questão inserida no risco do empreendimento (fortuito interno), não excluindo, desse modo, o dever de indenizar.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por seguradora condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à disponibilização de veículo reserva em razão da demora excessiva na conclusão do reparo de veículo sinistrado. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da falha na prestação do serviço por atraso injustificado no conserto do veículo segurado, configurando descumprimento contratual. Configuração de dano moral em razão do longo período em que o consumidor permaneceu sem seu veículo, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. RAZÕES DE DECIDIR A seguradora, como fornecedora do serviço, tem responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pela demora excessiva na execução do serviço contratado. Comprovado que o veículo permaneceu em conserto por mais de quatro meses, sem justificativa idônea, sendo devolvido ao consumidor apenas após o ajuizamento da ação.
A ausência de peças no mercado não exime a seguradora de sua responsabilidade, pois tal situação se insere no risco da atividade empresarial
. O dano moral decorre do longo período sem o veículo, prejudicando a rotina do consumidor e configurando falha grave na prestação do serviço. Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A seguradora responde objetivamente pelos danos decorrentes da demora injustificada no conserto do veículo segurado, sendo cabível a indenização por danos morais quando o atraso ultrapassa os limites do razoável e compromete a normalidade da vida do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 20. Código Civil; art. 884. Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021; TJ-RJ - APL: 01997213220178190001, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 27/08/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL.

(TJES, Recurso Inominado Cível
nº 5009350-95.2024.8.08.0030, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Data: 16/04/2025)

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] a requerida alegue dificuldades no mercado automotivo para encontrar peças para o veículo do autor, não apresentou nos autos qualquer documento que comprove a efetiva tentativa de aquisição das peças necessárias ao conserto
[...]Não há comprovação de que foram realizadas cotações, tentativas de aquisição junto a fornecedores ou quaisquer providências adicionais para mitigar os danos ao consumidor. A ausência de provas documentais compromete a justificativa apresentada pela requerida e evidencia falha na prestação de serviços, em desrespeito ao direito do consumidor”
(id. 13331326, negritei).

Assim, notória a falha na prestação de serviços, agiu com acerto o juízo primevo na condenação do recorrente ao pagamento de danos materiais (R$
797,34
), referente às despesas com locação de veículo suportadas pelo autor, enquanto seu veículo encontrava-se no conserto.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento ou descumprimento contratual, sendo indiscutível a frustração e prejuízos suportados pelo autor ao não ter o seu veículo reparado em prazo razoável, tendo que aguardar sete meses para que isso acontecesse.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)